Tribunal: STF
Processo: HC 240259
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA: INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. PENA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 799.663/PR (e-doc. 10, p. 19-27).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 43 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 231 dias multa, e 2 anos, 1 mês e 9 dias de detenção e 764 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput e § 1º, § 2º, incs. I, II e V, e § 3º (roubo majorado e latrocínio), na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018, art. 163, caput e § único, incs. II, III e IV, (dano qualificado), e art. 180, caput (receptação), c/c o art. 69, todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 34-50; e-docs. 3, 4, 5; e e-doc. 6, p. 1-22).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento, em parte, à apelação defensiva, redimensionando as penas para 32 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, e 1 ano, 4 meses e 6 dias de detenção, além de 764 dias multa dias-multa (e-doc. 8, 41-44). O título condenatório transitou em julgado em 02/02/2023 (e-doc. 9, p. 16).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem (e-doc. 9, p. 29-34), ao que se seguiu a interposição do citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório foram contrários à evidência dos autos, vez que não houve comprovação da motivação para a morte do comparsa, não sendo possível atribuir a prática do crime de latrocínio ao paciente. Afirma o rompimento do nexo causal entre o roubo e o resultado morte, pois não seriam os comparsas os detentores do bem jurídico lesionado. Argumenta que não é possível ter um juízo de certeza sobre as circunstâncias do crime. Diz que o paciente quis participar de crime menos grave, sendo necessário o reconhecimento da participação dolosamente distinta, de acordo com o § 2º do art. 29 do Código Penal. Destaca a desproporcionalidade da dosimetria da pena.



    6. Busca a desclassificação do crime de latrocínio. Subsidiariamente, pretende a redução das penas para o mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o entendimento adotado na sentença condenatória pela configuração do crime de latrocínio, consoante o acervo probatório dos autos. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “II. PRELIMINAR 



    Desclassificação do crime de latrocínio (art. 157, caput, e §§ 1º e 3º, do CP) para o crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, do CP) e/ou para o crime de homicídio (art. 121 do CP) 



    A decisão monocrática classificou a conduta dos agentes no crime previsto no art. 157, §§ 1º e 3º, do CP (redação anterior à Lei 13.654/2018), porque do roubo resultou a morte de Weverson Fonseca dos Santos, como se depreende do seguinte trecho da sentença: 



    Verifico, portanto, a presença das elementares típicas do chamado latrocínio (roubo seguido de morte - artigo 157 § 3º, do Código Penal), quais sejam, a subtração de coisa móvel alheia (somas em dinheiro que estavam na posse da das agências bancárias), para si ou para outrem (uma vez que nenhum dos acusados era dono do dinheiro), mediante violência (disparos de fuzil, explosões) e grave ameaça (com a utilização de armas de elevado poder de destruição), sendo que da violência praticada na ação (trocas de tiros), resultou a morte do criminoso WEVERSON, para evitar que fosse capturado vivo.



    A defesa de ambos os condenados sustenta a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo qualificado ou, subsidiariamente, para crime de homicídio, com a consequente declaração de incompetência deste Juízo. 



    Sustentam, em suma, que o crime de latrocínio se configura somente quando ambas as ações que compõem o tipo penal (roubo + morte) seja realizada em desfavor do ofendido - o que não ocorreu no presente caso, já que a pessoa morta (Weverson Fonseca dos Santos) não teve o seu patrimônio ofendido, pois não era sujeito passivo da ação, e sim um dos sujeitos ativos do roubo.



    Alegam, também, que não há provas de quem foi o autor do disparo que ceifou a vida do comparsa e, ainda, que inexistem dados concretos acerca da motivação da referida morte. 



    Em que pese os últimos argumentos se confundam com o próprio mérito da ação, tais teses serão tratadas no presente tópico, a fim de que se tenha uma compreensão global dos motivos que ensejam a manutenção da capitulação jurídica dada em sentença. 



    Pois bem, o pedido de desclassificação foi expressamente enfrentado e afastado na primeira instância. Sobre a questão, transcrevo trecho da decisão monocrática, da lavra do Juiz Federal Andre Wasilewski Duszczak:



    (...)



    Como referido, o latrocínio é crime complexo, que resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio). 



    Como se percebe do texto legal, o latrocínio se configura quando ocorre o resultado morte tanto no crime de roubo próprio (art. 157, caput) quanto na hipótese de roubo impróprio (art. 157, § 1º) - esta última, hipótese dos autos. O ponto central para que se examine a caracterização do delito está em verificar a presença de nexo causal entre a violência causadora da morte e o roubo em andamento, a qual, no caso do roubo impróprio, está atrelada à finalidade de assegurar a impunidade do crime ou assegurar a detenção da coisa. Sobre o tema, leciona Eduardo Gonçalves (GONÇALVES, V. E. R. Curso de direito penal - parte especial - Arts 121 a 183. São Paulo: Saraiva, 2019): 



    (...) Por fim, é preciso que haja nexo causal entre a violência e o roubo em andamento. O latrocínio exige que a violência causadora da morte tenha sido empregada em razão do roubo que estava sendo cometido. Considerando que o latrocínio pode ter por base um roubo próprio ou um roubo impróprio, conclui-se que esse nexo causal mostra-se presente tanto na hipótese em que a violência causadora da morte é empregada como meio para subtração como também nas hipóteses em que é empregada a fim de garantir a impunidade do agente ou a detenção do bem relacionados ao crime em andamento. Nesse sentido: "delito de latrocínio [...] para a sua configuração, é fundamental que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois dessa, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída [...]. O objeto jurídico tutelado, nesses casos, é o patrimônio e a integridade física, não havendo se falar, portanto, em competência do Júri Popular" (STJ, HC 21.961/MG, Rel. Ministro José Arnaldo DA Fonseca, 5ª Turma, JSTJ 176/83). É mister, portanto, que se faça a distinção: se o ladrão mata a fim de garantir a impunidade durante o roubo, o crime é o de latrocínio. Se, entretanto, o roubo foi praticado em data anterior, a morte visando assegurar a impunidade do delito pretérito configura delito de homicídio qualificado em concurso material com roubo". 



    No mesmo sentido, veja-se lições de Fernando Capez (Curso de direito penal, volume 2, parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212) – 5. ed. ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2005, p. 420): 



    (…) Importa frisar que a morte deve decorrer do emprego de violência pelo agente com o fim de se apoderar da res ou assegurar a sua posse ou garantir a impunidade do crime. Se, contudo, a morte advier de motivos outros como ciúme, vingança etc., haverá o crime de roubo em concurso com o crime de homicídio. É que, ausente uma daquelas finalidades contidas na lei, não é possível estabelecer um nexo causal entre o roubo e a morte produzida e, portanto, o crime qualificado pelo resultado. 



    Em outras palavras, se, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa durante o roubo, o agente emprega violência que resulta em morte, está tipificado o crime de latrocínio.



    Nesse contexto, ao contrário do que sustentam as defesas, o tipo penal não exige que ambas as ações (roubo e morte) sejam praticadas em desfavor da mesma vítima. Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátrias são pacíficas no sentido de que a morte de qualquer pessoa, e não necessariamente da vítima do delito patrimonial, é apta a caracterizar o latrocínio - desde que, como destacado, haja correlação entre a violência causadora da morte e o roubo. Nesse sentido, ao tratar do crime em apreço, assim ensina Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro : Forense, 2014. p. 1355-1356): 



    Aspectos do resultado morte: cremos que a violência empregada para o roubo é apta a causar a morte de qualquer pessoa, e não somente da vítima. Assim, se um dos autores atira contra o ofendido, mas termina matando quem está passando pelo local, comete latrocínio. O mesmo se diga se o agente desfere tiros contra a polícia que chega no momento do assalto ou contra a vítima, matando um outro comparsa. A violência empregada trouxe o resultado “morte”, não necessariamente do ofendido, pois o direito protege a vida humana, e não somente a vida da vítima do crime patrimonial. É evidente que a morte do coautor ou de quem está passando precisa, de algum modo, estar conectada ao roubo, a fim de garantir o liame causal. 



    Na mesma linha, segundo Lenza: "Presentes os requisitos acima enumerados, haverá latrocínio qualquer que seja a vítima fatal: o dono do bem subtraído, uma namorada ou amigo do dono do bem roubado, um segurança, um guarda-noturno, um empregado do estabelecimento roubado, um policial, etc.". (LENZA, P.; GONÇALVES, V. E. R. Direito penal esquematizado - parte especial. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019). 



    No mesmo sentido já decidiu o STJ, em decisão proferida no HC 285344, pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 23-06-2020: 



    (...) Importante rememorar que a morte elementar do delito em desfile não é apenas a do sujeito que teve lesado o seu patrimônio mas também de terceira pessoa, desde que o óbito esteja no contexto da ação criminosa e tenha derivado de violência empregada para garantir a empreitada ou a impunidade do acusado. 



    E, ainda: STJ, HC 566682, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 19- 06-2020. 



    Nesse contexto, embora não seja o mais comum, entendo que não há qualquer impedimento de que reste o crime configurado na hipótese em que a vítima fatal seja um dos próprios autores do crime de roubo. 



    Ainda, como bem pontuado em sentença, mostra-se irrelevante determinar qual dos agentes criminosos foi o responsável pelo comando e/ou pelo efetivo disparo da arma de fogo. Isso porque é assente o entendimento de que, ao participar de roubo à mão armada, todos os agentes assumem os riscos provenientes da ação criminosa, notadamente da produção do evento morte, o qual se encontra no desdobramento causal da ação delitiva. Por isso, respondem pelo latrocínio não apenas o sujeito que desferiu o tiro que provocou a morte da vítima como também todos os coautores que tinham consciência de estar participando de roubo com emprego de arma de fogo. Sobre o tema, veja-se:



    (...)



    Pois bem, na hipótese dos autos, Weverson Fonseca dos Santos, um dos integrantes do grupo criminoso, foi morto por um dos seus comparsas, após ter sido ferido durante o confronto com policiais militares. 



    Inicialmente, no que tange ao vídeo de simulação dos fatos pelos policiais, registro que a prova sequer foi juntada ao processo, havendo apenas a menção a um "link" que remete ao "Youtube" e que está indisponível. De qualquer forma, a referida prova reflete apenas a versão dos agentes policiais, de modo que não se mostra tão completa quanto a presente instrução processual, que compreende a oitiva de policiais, testemunhas, terceiros, além de todo arcabouço probatório colhido ao longo do feito. (...).” (e-doc. 6, p. 26-38; grifos nossos).



    10. Conforme se observa, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir do arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório. Entendeu-se devidamente demonstrado que o paciente e os comparsas deram causa ao resultado morte, uma vez que, a fim de assegurarem o proveito do crime de roubo, ceifaram a vida de um dos criminosos que havia sido ferido no tiroteio ocorrido no local, agindo todos com convergência de vontade. Assentou-se que que o desdobramento causal que ensejou a morte do comparsa não era somente previsível, como também, ao aderir a conduta dos comparsas, o paciente assumiu o risco de que ele acontecesse.



    11. Sendo assim, improcede, por conseguinte, a tese de desclassificação da conduta. Havendo o recorrente concorrido para roubo com resultado morte, deve sofrer as penas do tipo equivalente. Com efeito, o Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária — segundo a qual, na codelinquência, há delito único —, ao estabelecer que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Nesse sentido:



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.”



    (RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017, p. 16/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual.”



    (HC nº 123.068/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/02/2015, p. 19/02/2015; grifos nossos). 



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da teoria monista. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida.”



    (HC nº 97.652/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    12. Cumpre observar os ensinamentos da doutrina especializada, no tocante à aplicação do § 2º do art. 29 do CP, referente à participação dolosamente distinta:



    “O artigo agora comentado deve, pois, ser entendido nos seguintes termos, relativamente ao agente que ajustou a prática de crime menos grave:



    1) se o resultado mais grave for imprevisível, responderá nos limites do ajuste (se o ajustado foi um homicídio, responderá por um único e não por vários); 



    2) se o resultado mais grave for previsível e, portanto, imputável a título de culpa, continuará a responder nos limites do ajuste, mas já agora com pena aumentada até a metade; 



    3) se o resultado mais grave for imputável a título de dolo, direto ou eventual, não existe participação dolosamente diversa, mas idêntica ou similar. 



    Exatamente por isso é que quem toma parte em crime de roubo com emprego de arma de fogo responde, em princípio, por latrocínio (consumado ou tentado), a título de dolo eventual ao menos, quanto ao resultado mais grave (morte), ainda que não tenha efetivamente atirado contra a vítima." (QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. v. 1. p. 353-354). (grifos adicionados)



    13. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.487-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 206.856-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal ‘possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)’ (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 203.543-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Por fim, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    16. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    17. No caso, não houve argumentos da defesa na petição inicial deste habeas corpus a demonstrarem qualquer parâmetro ilegal ou desproporcionalidade da dosimetria da pena. Observados os critérios adotados pelo órgão julgador, não verifico qualquer ilegalidade na aplicação da pena. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator